Tribunal: TJES
Processo: 5005171-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Militar dos Estados
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005171-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSALVES SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por policial militar excluído da corporação contra sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado impetrado para desconstituir ato da Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, consistente na negativa de revisão de processo disciplinar que culminou na exclusão do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno de duas questões:
(i) verificar a existência de nulidades no processo administrativo disciplinar que ensejou a exclusão do apelante;
(ii) analisar eventual violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como omissão na decisão administrativa em sede de revisão disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O processo disciplinar observou as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2.
A atuação do Poder Judiciário restringe-se à análise da legalidade do ato administrativo, não se permitindo juízo de conveniência ou oportunidade quanto à sanção imposta.

3.
A decisão administrativa foi devidamente fundamentada e acompanhada de prova colhida regularmente nos autos do processo disciplinar.

4.
Não se constatou omissão na análise dos argumentos administrativos, tampouco ofensa ao princípio da motivação, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário deve se restringir ao controle da legalidade dos atos administrativos disciplinares, não lhe sendo possível revisar a valoração das provas nem a sanção imposta, salvo em casos de manifesta ilegalidade.

É válida a decisão administrativa que, mesmo sucinta, enfrenta de forma suficiente os pontos relevantes da controvérsia, conforme a jurisprudência do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.437.272/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 942.465/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/08/2017, DJe 21/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005171-73.2023.8.08.0024.

APELANTE: ROSALVES SILVA.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

ROSALVES SILVA

interpôs recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
id 13028090, p
roferida pel
o

ilustre
Juiz
de Direito
da Vara de Auditoria Militar
de Vitória – Comarca da Capital nos autos do mandado de segurança impetrado por ele contra ato coator atribuído ao
CORREGEDOR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões do recurso
(id 13028092
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “as acusações levantadas contra o Apelante, pela Sindicância Administrativa de Portaria nº 021/2018, em nenhuma hipótese foram comprovadas pelo Conselho de Disciplina de Portaria nº 005/2009”;
2) “interpôs junto à Corregedoria da PMES o Pedido de Revisão em face do Conselho de Disciplina de Portaria nº 001/2004, haja vista as irregularidades presentes nos autos”;
3) “restou incontroverso que os argumentos elencados pelo Apelante, em sede de recurso administrativo, não foram enfrentados pelo Corregedor da PMES, cuja decisão apresentou fundamentação genérica e omissa”; e 4) a sentença é
citra petita
.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Ainda que superados referidos óbices, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, ‘no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal’, e que ‘considerada a adequação da penalidade imposta, não pode o Poder Judiciário revê-la sob pena de incursão no campo de discricionariedade reservado à Administração Pública’” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.437.272/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

No caso, foi mencionado na respeitável sentença recorrida que “a Administração Militar, por meio do Comandante Geral da PM, a quem cabe a solução, fundamentou sua decisão com base nas provas colhidas no curso do processo administrativo e decidiu pela exclusão do Impetrante da Corporação, conforme consta no despacho em Decisão id. 21880991, assinado pelo então Comandante Cel. Oberacy Emmerich Junior. Destaco ainda que a valoração exarada da instrução pela autoridade delegante, que aplicou a sanção, não é possível de revisão pelo Judiciário, por se tratar de matéria afeta à discricionariedade regrada do julgador, sendo certo que a sanção aplicada encontra-se devidamente prevista na normatização inerente à espécie. Além disso, o parecer do Conselho de Disciplina é meramente opinativo e não vincula a autoridade competente para o julgamento do processo administrativo. Ademais, considerando-se a espécie ato administrativo disciplinar, que é o caso sob exame, em havendo justa causa para aplicação da sanção, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na graduação da sanção disciplinar, ao argumento de justiça ou injustiça na decisão”.

No caso,
não constatei nenhuma irregularidade no procedimento adotado. Por sinal, o apelado afirmou que “foi garantido ao acusado o direito de ter ciência das acusações que contra ele pesavam e de ter acesso às provas que as embasavam; de produzir todas as provas hábeis a supostamente descontruir as teses de acusação. Ou seja, ele teve ampla participação em todas as fases da instrução processual, inclusive com a assistência de advogado constituído” (id 13028094).

Por fim, tenho que a respeitável sentença recorrida não é
citra petita
, tendo enfrentando os argumentos aduzidos pelo autor.
Lembro ainda que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 942.465/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 21/8/2017).

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso.